Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714855-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CANDIDA LAMOUNIER AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado DANIELA CANDIDA LAMOUNIER requereu o arquivamento do feito em razão da perda de objeto (ID 48098994). Diante do requerimento processual de arquivamento apresentado pela agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator